Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PATRIMONIAIS (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER). SUSPENSÃO DO FEITO (ART. 921, III, CPC). INDEFERIMENTO DA ORIGEM. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de diligências de investigação patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER. Diligências anteriores via SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada, realizadas sem êxito, sendo a última em novembro de 2024.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento das diligências de investigação patrimonial compromete a efetividade da execução e se o decurso do tempo desde a última tentativa autoriza a renovação da pesquisa via SISBAJUD, bem como a utilização dos sistemas INFOJUD e SNIPER.
III – Razões de decidir
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, devendo o Poder Judiciário adotar medidas aptas à satisfação do crédito.
4. Admite-se a reiteração de pesquisas por meio do SISBAJUD quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa, considerando a natureza dinâmica da situação patrimonial do executado.
5. O INFOJUD constitui ferramenta legítima de acesso a dados fiscais do executado, apta a subsidiar a localização de bens.
6. O SNIPER, disponibilizado no âmbito do Poder Judiciário, permite o cruzamento de bases de dados para identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros, sendo cabível sua utilização em processos de natureza cível.
7. O indeferimento das diligências requeridas, no caso concreto, compromete a efetividade da execução, especialmente diante da ausência de localização de bens e do decurso de tempo desde a última pesquisa.
IV – Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de pesquisa via SISBAJUD é admissível quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa. 2. Os sistemas INFOJUD e SNIPER constituem instrumentos legítimos de investigação patrimonial no processo civil. 3. O indeferimento de diligências aptas à localização de bens pode comprometer a efetividade da execução.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 797, 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2018. TJDFT, Acórdão 1666784, 07420965120228070000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 15/2/2023, PJe 3/3/2023; TJDFT, Acórdão 1662921, 07387664620228070000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 8/2/2023, DJe 28/2/2023.